Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33558154, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a RAIMUNDO NONATO DE LIMA, RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RAUL CÉZAR BRIGADÃO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE e REGINALDO PEREIRA DA SILVA. O SINDIRETA anuiu com os cálculos (ID: 33941585), e o DF apresentou a impugnação de ID: 34200644, na qual alegou o excesso de cerca de R$ 65,00 por autor (R$ 326,37, no total). No ID: 35095639, o SINDIRETA concordou com a insurgência do DF e pugnou pela expedição das competentes ordens de pagamento. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo de ID: 34200645. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em benefício de RAIMUNDO NONATO DE LIMA e REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em prol de RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RAUL CÉZAR BRIGADÃO e REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 17 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador